Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSÁRIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que falar em nulidade da decisão que negou a intimação do réu por edital, uma vez que a Defensoria Pública, que defendeu o acusado durante toda a instrução, foi devidamente intimada da sentença condenatória, sendo prescindível, portanto, a intimação do réu. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Reclamação julgada improcedente.